Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Simulacro. Ônus da prova. Circunstância atenuante. Fração.
1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações das vítimas, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
2 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com simulacro de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
3 – O simples ato de apontar a arma de fogo às vítimas, com o intuito de intimidá-las, é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena. E o réu, apesar de alegar, não provou que se tratava de simulacro de arma de fogo.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
5 – Apelação provida em parte.